Tribunal: TJDFT
Processo: 0003042-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Verificando-se que a acusação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a manutenção do édito condenatório pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma) é medida que se impõem.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Inviável desclassificar a conduta de roubo consumado para o de receptação quando se verifica que a prova presente nos autos é suficiente para se concluir que os réus, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo da vítima, presos em flagrante no interior do bem pelos policiais militares e reconhecidos pela vítima, com segurança, no mesmo dia dos fatos.
5. Recursos desprovidos.